Tribunal: TJSP
Processo: 1033310-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROTESTO DE CDA – DANO MORAL
Pedido de indenização por dano moral decorrente de suposto protesto indevido de CDA de ICMS. Improcedência.
A empresa contribuinte, ao efetuar o pagamento do tributo, preencheu erroneamente o "código de receita" da GARE, não tendo sido possível à Fazenda identificar o pagamento.
A instauração de expediente administrativo visando à correção do erro não retira a

Ementa:
PROTESTO DE CDA – DANO MORAL
Pedido de indenização por dano moral decorrente de suposto protesto indevido de CDA de ICMS. Improcedência.
A empresa contribuinte, ao efetuar o pagamento do tributo, preencheu erroneamente o "código de receita" da GARE, não tendo sido possível à Fazenda identificar o pagamento.
A instauração de expediente administrativo visando à correção do erro não retira a presunção de certeza e liquidez do título, não impedindo, pois, a prática de atos visando à cobrança do valor nele representado. Portanto, o protesto da CDA efetuado pela FESP na pendência do expediente não pode ser considerado indevido. Precedente.
Ademais, não seria razoável à contribuinte, culpada pelo preenchimento equivocado da guia, ser beneficiada com verba indenizatória.
Sentença reformada quanto ao ponto, a fim de se julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033310-54.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado BORAPLAST COMERCIAL TERMOPLÁSTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033310-54.2019.8.26.0053 -Voto no
2
AC no 1.033.310-54.2019.8.26.0053 – São Paulo – 15a Vara da Fazenda Pública
Voto no 36.773
Apte. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apda. BORAPLAST COMERCIAL TERMOPLÁSTICOS LTDA.
(Proc. no 1.033.310-54.2019.8.26.0053)
PROTESTO DE CDA DANO MORAL
Pedido de indenização por dano moral decorrente de suposto
protesto indevido de CDA de ICMS. Improcedência.
A empresa contribuinte, ao efetuar o pagamento do tributo,
preencheu erroneamente o “código de receita” da GARE, não
tendo sido possível à Fazenda identificar o pagamento.
A instauração de expediente administrativo visando à correção do
erro não retira a presunção de certeza e liquidez do título, não
impedindo, pois, a prática de atos visando à cobrança do valor
nele representado. Portanto, o protesto da CDA efetuado pela
FESP na pendência do expediente não pode ser considerado
indevido. Precedente.
Ademais, não seria razoável à contribuinte, culpada pelo
preenchimento equivocado da guia, ser beneficiada com verba
indenizatória.
Sentença reformada quanto ao ponto, a fim de se julgar
improcedente o pedido de indenização por dano moral.
Recurso provido.
1.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 87/88) acolhendo preliminar de perda
de objeto no tocante ao pleito anulatório e julgando procedente o pleito indenizatório em
ação anulatória de débito c/c danos morais (fls. 01/07) por protesto indevido de CDA.
Sustentou a FESP, em resumo, estar incorreta a decisão ao acolher o pleito
indenizatório. O protesto da CDA ocorreu por culpa exclusiva da contribuinte, pois ela
realizou o pagamento do débito tributário com erro no preenchimento do código de receita
na guia de recolhimento. A Fazenda não tinha como conhecer a incorreção. A contribuinte
foi quem deu causa à cobrança. Não configurado dano moral. Daí a reforma (fls. 92/155).
Respondeu-se (fls. 159/165).
É o relatório.
2.
Fundada a pretensão recursal.
Trata-se de ação ajuizada por empresa devedora de ICMS pretendendo a
anulação da CDA no 1.266.854.726 (fl. 17) e o pagamento de indenização por dano moral.
Narrou que, ao tomar conhecimento da inscrição em dívida ativa do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033310-54.2019.8.26.0053 -Voto no
3
relativo ao ICMS de janeiro/2019, emitiu GARE e realizou o pagamento do tributo.
Informou, porém, que “houve um erro na digitação do código de receita”
(fl. 02), razão pela qual iniciou procedimento administrativo a fim de informar o ocorrido à
Procuradoria do Estado, para que esta providenciasse a baixa do débito.
Afirmou que não havia dúvidas de que o pagamento fora realizado; todavia,
a FESP não apenas deixou de providenciar a baixa na CDA como encaminhou o título a
protesto.
Tal ato estaria maculado de ilegalidade. Daí a ação (fls. 01/07) para, em
sede de liminar, sustar o protesto e, no mérito, anular a CDA e condenar a FESP ao
pagamento de dano moral.
Concedeu-se a liminar (fls. 34/35).
A FESP contestou a ação (fls. 42/49) informando que a situação da
contribuinte fora regularizada administrativamente, tendo-se cancelado a CDA no
1.266.854.726, o que deveria conduzir à perda do objeto da ação. Sustentou, ademais, a
ausência de responsabilidade pela cobrança e a inexistência de dano moral.
R. sentença (fl. 87/88), no tocante ao pleito anulatório, acolheu a preliminar
de perda superveniente do interesse processual, e, quanto ao pleito indenizatório, condenou
a FESP ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral.
Inconformada, recorreu a FESP (fls. 92/155) insurgindo-se contra o
acolhimento do pedido indenizatório.
Com razão.
No presente caso, não há falar em irregularidade do protesto.
A autora, ao efetuar o pagamento do tributo, preencheu equivocadamente o
“código de receita” da GARE (fls. 15/16). Em vez de inserir o código 075-9,
correspondente a débitos já inscritos em dívida ativa, utilizou o 046-2, reservado a débitos
ainda não inscritos.
Com isso, não foi possível à Fazenda identificar o pagamento realizado.
Importa notar que a própria autora, em sua petição inicial (fl. 02), admitiu,
quando efetuado o pagamento, ter ciência de que o débito já estava inscrito em dívida
ativa.
Sua, inequivocamente, a culpa pelo preenchimento equivocado da GARE.
É certo que, posteriormente, a autora deu início a expediente administrativo
visando a corrigir o equívoco (fls. 18/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033310-54.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Tal providência, porém, não retira a presunção de certeza e liquidez do
título. Não impede, pois, que a Fazenda pratique atos visando à cobrança do valor nele
representado.
Assim já decidiu este Eg. Tribunal em situação análoga:
“... não pode ser considerada absolutamente irregular ou mesmo
inconstitucional medida de simples publicização de ato já público, como é o caso
das CDAs.”
“Com efeito, com o protesto há simples registro e amplitude da
publicidade, situação que não pode, ao menos de forma provisória, ser
considerada irregular.”
(...)
“Quanto ao erro da CDA, ele teria sido causado pela própria Agravante,
que não pode pretender se beneficiar de seu erro.”
“Se administrativamente foi reconhecido o erro e aceita a GIA substitutiva,
poderá ser corrigida a situação e até cancelado o protesto.”
“No entanto, a mera alegação da pendência da apreciação de tal
procedimento administrativo não autoriza a suspensão da publicidade do
protesto.” (grifei AI no 2.218.694-14.2014.8.26.0000 v.u. j. de 10.03.15 Rel.
Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI).
Em outras palavras, o expediente destinado a corrigir equívoco no
preenchimento da guia não tem natureza de “reclamação” ou “recurso”, elencados pelo
CTN como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III).
Em suma, no presente caso, o protesto não pode ser considerado indevido.
A culpa pelo preenchimento equivocado da guia de recolhimento foi da autora, não sendo
razoável seja ela beneficiada com verba indenizatória em razão do episódio.
Daí a reforma da r. sentença quanto ao ponto, a fim de se julgar
improcedente o pedido de indenização por dano moral.
Invertido o ônus da sucumbência, a autora fica condenada ao pagamento das
despesas processuais (art. 82, §2o) e de honorários advocatícios à FESP, fixados em 15%
sobre R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que fora estipulado pelo D. Juízo a quo a título
de dano moral e que corresponde, portanto, ao proveito econômico obtido pelo ente
público com o provimento do presente recurso já se considerando incluídos, nesse
montante, os honorários recursais (art. 85, § 3o, I; § 4o, III e § 11 do CPC).
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Dou provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)